Tribunal: TJDFT
Processo: 0728952-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728952-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME D E S P A C H O O presente recurso foi interposto em razão do indeferimento dos pedidos de penhora sobre o faturamento da empresa e de penhora dos bens que guarnecem a instituição de ensino. Na origem (Processo no 0012255-69.2010.8.07.0001) foi protocolado pedido, assinado por ambas as partes, de homologação de acordo (ID 72405778 da origem). Assim, em princípio, este recurso perdeu o objeto. Dessa forma, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias sobre a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator